Tribunal: STF
Processo: HC 262928
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 218.412/CE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Sexta Turma negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUTORIA DELITIVA AMPARADA EM MÚLTIPLOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.



     Recurso improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca “a ausência de indícios suficientes de autoria”, sustentando que “a decisão baseou-se exclusivamente no depoimento de Maria Lidiane, mãe da vítima, cujo reconhecimento é notoriamente contraditório e irregular, desprezando por completo os depoimentos”. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    A respeito da matéria, assim se manifestou o Tribunal estadual: 



    [...] colaciono trechos da decisão que denegou o pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa do corréu (fls. 20-23, dos autos de n. 0010164-22.2025.8.06.0158): 



    Conforme observado nos autos da ação penal e na representação da prisão preventiva do requerente, Kauã Kevin Ferreira Lima foi tratado como testemunha (fls. 39/40 dos autos nº 0200551-78.2024.8.06.0303) e teria relatado que o corréu pediu para que ele entregasse sua motocicleta ao adolescente Alejandro Gabriel de Oliveira, a fim de que este "matasse uma pessoa", lhe oferecendo em troca R$ 300,00 (trezentos reais), tomando conhecimento posteriormente que Fabrício teria falecido. Que ele teria entregado voluntariamente seu aparelho celular para análise da autoridade policial e pelo Relatório nº 38/2024, é possível verificar a conversas com sua companheira, e essas corroboram com o seu depoimento prestado, afirmando:"tu deu a moto para matarem uma pessoa Kai","hoje você dá moto amanhã você faz". 



    Posteriormente, a testemunha ocular Maria Lidiane Correia, mãe da vítima Fabrício Brayon Correia Chagas, identificou Kauã Keven Ferreira Maia como o autor dos disparos que resultaram na morte de seu filho. Além disso, apontou que o menor Alejandro Gabriel de Oliveira ("GB") auxiliou Kauã, vigiando o local do crime. Em sede policial, Kauã confessou que a motocicleta usada no homicídio pertencia à sua mãe e que foi utilizada mediante pagamento feito por Ramon. As provas indicam a participação de Kauã, incluindo sua confissão e o reconhecimento pela testemunha. Ainda segundo o Ministério Público, os depoimentos evidenciaram que Maria Lidiane também foi vítima, sendo a conduta enquadrada como tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores. 



    [...] 



    Pelos excertos transcritos, constato que a autoridade impetrada firmou seu posicionamento, acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva, em fatos concretos e suficientes para atestar o perigo à ordem pública, uma vez que utilizou como fundamento a gravidade em concreto da conduta do paciente, não procedendo a alegação de ausência de necessidade da segregação cautelar suscitada pela defesa.



    O fumus comissi delicti resulta demonstrado a partir das próprias circunstâncias da investigação (autos de origem n. 0200549-11.2024.8.06.0303), pelo Relatório de Investigação (fls. 17-22) e pelo Relatório Técnico n. 38/2024 (fls. 44-68). Igualmente, evidencia-se a presença do periculum libertatis, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputada, justificada pelo modus operandi em tese empreendido pelo paciente, que, supostamente, foi até a casa das vítimas, acompanhado de um adolescente, e disparou contra aquelas, ceifando a vida de Fabrício Brayon Correia Chagas, fugindo logo em seguida.



    Portanto, a manutenção da custódia preventiva do acusado, para garantia da ordem pública, reveste-se de suficiente legalidade, legitimidade e necessidade, diante das peculiaridades observadas pelo magistrado primevo, tendo em vistas também a necessidade de garantia da segurança da vítima sobrevivente.



    As razões apresentadas pela instância ordinária revela que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em questão, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, 



    a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta perpetrada, evidenciada pelo modus operandi empregado, consistente na execução de homicídio qualificado mediante concurso de pessoas, com a participação de adolescente, demonstrando elevada periculosidade do agente. Tal circunstância, aliada à necessidade de garantir a segurança da vítima sobrevivente (mãe da vítima), justifica plenamente a medida extrema.



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 258299 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; HC 255457 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2025; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, em relação à alegada “a ausência de indícios suficientes de autoria”, o STJ realçou que “o Tribunal a quo corretamente afastou seu conhecimento, por demandarem ampla dilação probatória. Vale lembrar que não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva”.



    Da mesma forma, a análise das questões fáticas suscitadas nesta impetração, de modo a refutar a base fática descrita pelas instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Enfim, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza (cf. HC 127287, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente